Tribunal: TJES
Processo: 5013216-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013216-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LUCAS RAMOS RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. Lesão ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Recurso DESPROVIDO.

1)
Consoante farta jurisprudência desta egrégia Corte,
“
a
exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2023)

2)
Hipótese em que, restando comprovada a aptidão física e clínica do candidato para o exercício do cargo público, deve ser reputada ilegítima a eliminação do certame.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à validade da eliminação do agravado, na fase de exame de saúde, do concurso público para provimento do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

A inaptidão do recorrido se deu em razão do diagnóstico de
“portador de gonartrose joelho direito”
, condição clínica que o incapacitaria para o exercício das atribuições do cargo, nos termos do edital do concurso, a saber:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

À evidência, a validade da norma editalícia e, por conseguinte, da eliminação do candidato na fase de exame de saúde, perpassa necessariamente pela constatação de que a lesão se mostre incompatível com o desempenho regular da atividade laborativa.

Nada obstante, em sede de cognição sumária, vislumbra-se acertada a decisão do magistrado de primeira instância, que concluiu que a referida eliminação refoge à razoabilidade, pois demonstrado inicialmente que a patologia ortopédica, caso realmente exista, não incapacita o recorrido para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido.

A respeito, consta da decisão agravada:
“
O requerente apresenta laudo [id. 31135120] firmado por ortopedista, em que consta expressamente que está “
apto para a função desejada, não possuindo o diagnóstico de gonartrose dos joelhos
”
.
Mesma conclusão do fisioterapeuta que o examinou, o qual registrou, inclusive,
a prática de atividade física regular e aptidão para as atividades militares
(id. 31135116).
Não por acaso o demandante
exerceu cargo idêntico no Estado de São Paulo
(id. 31133501 - Págs. 7/8) e
foi aprovado no teste de aptidão física
do próprio certame
.”

Por outro lado, o Estado agravante não colaciona, além da genérica decisão da Junta Médica do certame, nenhum outro documento apto a refutar, de plano, o direito do recorrido, pelo que deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Nesse contexto fático-probatório, a suspensão do ato administrativo exsurge adequada, consoante já manifestado por este egrégio Tribunal em casos similares, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PERICULUM IN MORA INVERSO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A eliminação de candidato do concurso público, ainda que baseada em disposições editalícias, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade. 2. In casu, o Magistrado a quo reconheceu, nesta marcha processual, que “o requerente comprova que exerce a função de Policial Militar do Estado de Sergipe. Ademais, comprova que foi aprovado na fase de exames biomédicos do Concurso Público do Estado de Sergipe para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, o que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico acostado na origem quanto à capacidade do requerente para o exercício de funções policiais. 3. Ao menos em juízo sumário de cognição, tem-se por inadequada a eliminação precoce do Recorrido do certame público, afigurando-se perfeitamente adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, mormente se considerado o fato de que o Autor, em outros certames públicos, já foi considerado apto em exame de saúde para o exercício do cargo de Policial Militar do Estado de Sergipe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003987-57.2023.8.08.0000, Relatora : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.